Tribunal: STF
Processo: HC 108701
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os fundamentos invocados na impetração relativos à redução da pena em virtude do suposto aumento desproporcional pela reincidência não foram objeto de apreciação pelo Tribunal local nem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.